Tribunal: TJPA
Processo: 0010177-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010177-90.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010177-90.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JULIO BENEDITO SANTOS DA SILVA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO TENTADO
. RECURSO DA DEFESA DE LEONARDO VIANA DA CONCEICAO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO.

PLEITO DE
REFORMA
DA
SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACRÉSCIMO
DO

VALOR DE INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE A TENTATIVA. EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAMINHO DO CRIME EXTENSAMENTE PERCORRIDO.

APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010177-90.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JULIO BENEDITO SANTOS DA SILVA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de
LEONARDO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e V, c/c o art. 14, II, ambos do CP à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 05/05/2018, por volta das 14h30min, o Apelante, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair bens de funcionários de uma empresa localizada no bairro da Campina desta capital, mantendo-os sob seu jugo.

Consta nos autos, que o gerente da Regional Centro Nazaré (Carimbó da Sorte), após retorno do almoço e na companhia de outra funcionária aguardavam no escritório o retorno dos demais colaboradores, quando foram rendidos pelo Recorrente e seu comparsa.

As vítimas tiveram suas mãos amarradas pelo Apelante, enquanto o sentenciado Yago de Castro Monteiro recolhia os bens que seriam levados por estes. Ato contínuo, os demais funcionários retornaram e tiveram o mesmo destino dos primeiros ofendidos.

Ao tomarem conhecimento de que o prédio estava cercado pela polícia, os sentenciados passaram a fazer exigências e teve início a negociação que culminou com sua rendição.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 5683181).

Inconformada, a Defesa postula ajuste na dosagem do apenamento, especificamente quanto ao patamar utilizado pelo magistrado na aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, e na minoração pela tentativa (Id. 5683184).

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 5683184 e 5683185).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id.

5683186)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA REDUÇÃO DA SANÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO.

O Recorrente se insurge contra a quantidade de pena reduzida na segunda fase, aduzindo que o patamar de 1/6 (um sexto) por atenuante considerada deve ser utilizado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Razão não lhe assiste.

Em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF, ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o
quantum
de agravamento ou de atenuação da reprimenda é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[1]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção provisória ou intermediária.

Por tais razões, inviável o acolhimento de pedido de redimensionamento.

2.

DO QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA.

Neste ponto, a Defesa pugna pela diminuição da reprimenda em fração superior a 1/3 (um terço), argumentando que enquanto executavam o delito, os ofensores foram cercados, rendidos e presos dentro do estabelecimento, logo não levaram nenhum objeto do local do crime.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14 , II , adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) a causa de diminuição da pena, conforme se observa:

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial
[2]
contemporâneo, não há como acolher o pedido defensivo de alteração de seu
quantum
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[2]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 670952 ES 2021/0168346-2 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 08/04/2022 Julgamento 5 de Abril de 2022 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS.

Belém, 06/09/2023